Tribunal: STF
Processo: Rcl 76623
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão do juízo da 32ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte que, nos autos do processo nº 0010786-62.2017.5.03.0111, teria desrespeitado o decidido nas ADCs 58 e 59.



    Segundo a parte reclamante, não houve fixação expressa dos parâmetros de cálculo do valor da execução trabalhista na sentença, o que exigiria a adoção dos critérios de atualização monetária e juros firmados nos paradigmas de julgamento invocados, isto é, IPCA-E mais juros na fase pré-processual e Selic na fase processual.



    Eis o teor do ato que rejeitou o pleito de atualização dos índices de correção e juros do débito trabalhista de origem (eDoc 17, p. 1):



    “Vistos.  Sem razão a parte reclamada (ID 0a85757). Conforme decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ações ADC 58, ADC 59, ADI 5867 E ADI 6021, a atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial na Justiça do Trabalho deverá ser feita pelos mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).  Na oportunidade, o E. STF fixou a modulação para aplicação da decisão, nos seguintes termos:  (iii) igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-á aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros. (Grifos nossos).  Não é este o caso em apreço.  A sentença de ID f5046af, ao deferir as parcelas de condenação, expressamente fixou o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TRD) para fins de correção monetária.”



    Os embargos de declaração subsequentes foram, então, reputados improcedentes, pelas seguintes razões (eDoc 18, pp. 1-5):



    Sem razão a parte embargante. 



    A decisão embargada foi clara e expressa acerca do tópico insurgido, expondo as razões de decidir, não havendo qualquer omissão a ser sanada. Veja-se: [...].



    Ademais, analisando-se a sentença de ID f5046af, verifica-se, no tópico referente aos “Juros e Correção Monetária”, que este Juízo, de fato, fixou expressamente, para fins de correção monetária, o índice de remuneração básica da caderneta de poupança (TRD), bem como determinou os parâmetros para o cálculo dos juros de mora:



    “Juros e Correção Monetária 



    Os juros de mora serão calculados com base no artigo 883 da CLT e na Súmula 200 do c.TST, sendo que a correção monetária incidirá conforme determinado pela Súmula 381 do C.TST, observando-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TRD). 



    Pontuo que o STF, através de decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux em 24/09/2018, concedeu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos nos autos do RE 870.947, a fim de que sejam sobrestados os efeitos da decisão que determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, enquanto a Suprema Corte não apreciar o pleito de modulação dos seus efeitos. Assim, em face dessa decisão, fixa-se a TR como índice de correção monetária dos débitos trabalhistas decorrentes da condenação ora imposta à reclamada.” (grifou-se)



    Por fim, conforme constou do laudo pericial de ID 20abdb5, o expert apurou o quantum debeatur aplicando, dentre outras metodologias, os juros de mora à razão de 1% ao mês, simples, a partir do ajuizamento da ação (31/05/2019), até a data da atualização do débito (30/09/2020), o que, inclusive, não foi objeto de contestação por parte da ora embargante quando da impugnação aos cálculos de liquidação (ID 095f737).  



    Logo, inaplicável ao caso a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADC 58. Isso porque, na própria ementa do acórdão que julgou, em conjunto, a ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, o Pretório Excelso assentou que “(...) devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (...)”, o que, como visto, ocorreu no presente caso, ante a manifestação expressa deste Juízo quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros a serem aplicados.  



    Vê-se, então, que a matéria insurgida revela, na verdade, inconformismo sobre o mérito que já foi examinado, não cabendo ao mesmo órgão julgador revolver provas ou reconsiderar a tutela jurisdicional que já cumpriu. Se a parte não concorda com a solução dada à controvérsia, haverá, caso queira, de aviar o recurso competente, seara própria para modificação da decisão.   



    Registre-se que a decisão está fundamentada e enfrentou os argumentos e teses da parte de modo suficiente para se chegar à conclusão exarada. 



    Ressalte-se, por fim, que os Embargos de Declaração destinam-se apenas a sanar eventuais vícios na decisão hostilizada e, assim, integrar a prestação jurisdicional, caso seja constatada a existência de real omissão, contradição ou obscuridade no julgado (art. 1022, I, II e III, do CPC/2015 c/c art. 769, da CLT), o que não se verifica in casu.



    III - DISPOSITIVO



    Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos por SA ESTADO DE MINAS para, no mérito, julgar-lhes IMPROCEDENTES.”



    Requer a cassação ou a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, o julgamento de procedência da reclamação para cassar definitivamente o ato reclamado. 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Nesta ação alega-se o descumprimento da conclusão a que chegou o Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento das ADCs 58 e 59, cujas ementas transcrevo: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (ADC 58, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 6-4-2021, g.n.).



    “Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. 2. Art. 879, §7º, e art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13. 467, de 2017. Art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. 3. Constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recurais e dos débitos trabalhistas na justiça do trabalho. 4. Política de correção monetária e tabelamento de juros. Institucionalização da Taxa Referencial – TR como política de desindexação da economia. Combate histórico a processos inflacionários. Risco de constitucionalização de normas financeiras e do sistema monetário nacional. 5. TR como índice de correção monetária. Inconstitucionalidade. Precedentes do STF. 6. Apelo ao legislador. Aplicação, até que sobrevenha solução legislativa, dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral: IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação. 7. Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade julgadas parcialmente procedentes, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017. 8. Modulação de efeitos.” (ADC 59, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 6.4.2021).



    No mesmo contexto, quando do julgamento das ADIs 6.021 e 5.867, esta Corte assim entendeu:



    “Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. 2. Art. 879, §7º, e art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13. 467, de 2017. Art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. 3. Constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recurais e dos débitos trabalhistas na justiça do trabalho. 4. Política de correção monetária e tabelamento de juros. Institucionalização da Taxa Referencial TR como política de desindexação da economia. Combate histórico a processos inflacionários. Risco de constitucionalização de normas financeiras e do sistema monetário nacional. 5. TR como índice de correção monetária. Inconstitucionalidade. Precedentes do STF. 6. Apelo ao legislador. Aplicação, até que sobrevenha solução legislativa, dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral: IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação. 7. Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade julgadas parcialmente procedentes, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017. 8. Modulação de efeitos.” (ADI 6021, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021).



    “Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. 2. Art. 879, §7º, e art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13. 467, de 2017. Art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. 3. Constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recurais e dos débitos trabalhistas na justiça do trabalho. 4. Política de correção monetária e tabelamento de juros. Institucionalização da Taxa Referencial TR como política de desindexação da economia. Combate histórico a processos inflacionários. Risco de constitucionalização de normas financeiras e do sistema monetário nacional. 5. TR como índice de correção monetária. Inconstitucionalidade. Precedentes do STF. 6. Apelo ao legislador. Aplicação, até que sobrevenha solução legislativa, dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral: IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação. 7. Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade julgadas parcialmente procedentes, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017. 8. Modulação de efeitos.” (ADI 5867, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021)



    Pois bem. No caso examinado, observa-se que a decisão apontada como reclamada identificou, corretamente, que a sentença do processo de conhecimento fixou de forma expressa a Taxa de Remuneração da Caderneta de Poupança como indexador do débito apurado na condenação. Confira-se o excerto da sentença, proferida em 7.2.2019 (eDoc 5, p. 19):



    “Juros e Correção Monetária 



    Os juros de mora serão calculados com base no artigo 883 da CLT e na Súmula 200 do c.TST, sendo que a correção monetária incidirá conforme determinado pela Súmula 381 do C.TST, observando-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TRD): 



    Pontuo que o STF, através de decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux em 24/09/2018, concedeu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos nos autos do RE 870.947, a fim de que sejam sobrestados os efeitos da decisão que determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, enquanto a Suprema Corte não apreciar o pleito de modulação dos seus efeitos. Assim, em face dessa decisão, fixa-se a TR como índice de correção monetária dos débitos trabalhistas decorrentes da condenação ora imposta à reclamada.”



    Como se nota, a liquidação da sentença com aplicação da TR está em conformidade estrita com a modulação de efeitos empreendida no paradigma, devendo ser preservada, sob pena de obstaculizar-se, indevidamente, a entrega completa da jurisdição e eternizar-se o litígio subjacente sem a devida prestação material. Assim, inclusive, vem decidindo este Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 58/DF, NA ADC 59/DF, NA ADI 5.867/DF E NA ADI 6.021/DF. MATÉRIA INCONTROVERSA. COISA JULGADA MATERIAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - No julgamento da ADC 58/DF, ao se pronunciar sobre os efeitos temporais da decisão exarada no controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal excluiu de sua incidência “as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. II - A modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC 58/DF aplica-se ao caso concreto, porque o Juízo de origem, na fase de execução, homologou os cálculos que aplicaram os critérios a serem utilizados sobre a correção monetária, com aplicação da TR e do IPCA-e os juros de mora, e não houve insurgência contra essa decisão no momento oportuno. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 58070 AgR, Relator: CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 27-2-2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 58/DF. MATÉRIA INCONTROVERSA. COISA JULGADA MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No paradigma consolidado no julgamento da ADC 58/DF, ao se pronunciar sobre os efeitos temporais da decisão exarada no controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal excluiu de sua incidência “as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. II - A modulação de efeitos no controle concentrado de constitucionalidade tem o propósito de garantir a segurança jurídica das relações já consolidadas pelo tempo. Se, por meio de sua aplicação, obtém-se o resultado oposto ao desejado, ela não tem razão de ser. III - Se a modulação excluiu até mesmo sentenças em geral mais recentes - as que passaram a aplicar o IPCA-E após o STF julgar inconstitucional a aplicação da TR às dívidas da Fazenda Pública (ADI 4.357/DF e Tema 810 da Repercussão Geral) -, tem mais razão de ser ainda a manutenção de sentenças de liquidação transitadas em julgado anteriores à referida discussão. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 50293 AgR, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 2-3-2022).



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, que carece do pedido de citação da parte beneficiária do ato reclamado para contestar o feito, acompanhado do respectivo endereço (art. 989, III, do CPC). Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. 



    Caso haja interposição de eventual recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual existente.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente